Tribunal: TJDFT
Processo: 0707485-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707485-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta por EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO S/A, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “Vistos etc. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). A situação descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado. Com efeito, a dívida imputada ao hotel decorre de lançamento feito de forma unilateral pela concessionária de energia elétrica, sendo que a discussão iniciada com o ajuizamento da demanda propiciará à pessoa jurídica consumidora a oportunidade de apresentar provas, contrariar as alegações daquela e assim assegurar-se de que a dívida existe ou não. Nesse meio tempo, não se mostra lídimo que a concessionária compila o usuário do serviço ao pagamento de um débito que ele questiona e entende não devido, principalmente porque todas as faturas apresentadas até então, antes da cobrança questionada, foram quitadas tempestivamente, inexistindo débitos em aberto que justificassem a ameaça de corte. Ademais, inegável que a relação é de consumo, posto que o hotel autor explora atividade comercial porém encontra-se em situação de completa vulnerabilidade frente ao requerido fornecedor. No presente caso, a concessão da tutela de urgência para obstar o corte de energia não prejudicará de modo algum a cobrança da dívida no valor de R$ 225.101,73 (duzentos e vinte e cinco mil, cento e um reais e setenta e três centavos). Já o indeferimento da tutela de urgência e o corte, trará prejuízos inestimáveis ao autor, podendo obstáculo intransponível à continuidade de sua atividade econômica. Assim, entendo estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, motivo pelo qual concedo a tutela de urgência ao autor para que o requerido seja intimado a abster-se de promover o corte de energia até o julgamento da lide, em razão da fatura questionada no processo, no valor de R$ 225.101,73 (duzentos e vinte e cinco mil, cento e um reais e setenta e três centavos), sob pena de multa de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) pelo descumprimento do preceito. Advirta-se que, em caso de descumprimento desta decisão judicial, será apurada a responsabilidade criminal por desobediência, sem prejuízo da eventual prisão em flagrante. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto nos artigos 212 e 214, do Código de Processo Civil, caso assim se necessite. A presente decisão não se aplica a débitos futuros. CONCEDO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO. Após, nada mais havendo, remetam-se os autos ao Juízo natural, para as providências de estilo.” Na origem, informa o réu/agravante que foi ajuizada em seu desfavor ação Declaratória de Inexistência de Débito, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto a declaração de nulidade de cobrança de fatura de recuperação de consumo de energia elétrica, nos valores de R$ 225.101,73 e R$ 1.300.396,36. Afirma que a autora/agravada fundamentou seu pedido no argumento de que o procedimento administrativo de fiscalização realizado pela agravante seria nulo. Sustenta que o equipamento medidor foi violado, fato que ocasionou a medição a menor em todo o período de mau funcionamento do medidor, o que justifica a cobrança das faturas de recuperação. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, verifico a ausência dos requisitos autorizadores da medida pleiteada pelo agravante, notadamente o risco de dano grave decorrente da produção dos efeitos da decisão. Conforme se verifica dos autos, o fundamento da cobrança de alto valor se fundamenta em alegação de violação do equipamento medidor, acompanhado das provas que o agravante reputou pertinentes. Contudo, não se mostra razoável a cobrança de débito de alta monta, bem como interrupção do fornecimento de energia elétrica, quando a dívida ainda não está consolidada, porquanto a documentação juntada aos autos não foi objeto de contraditório. Assim, após a regular instrução processual, poderá ser corretamente aferida a regularidade da cobrança do débito e dos parâmetros utilizados para seu cálculo. Ainda, vale destacar que a tutela de urgência deferida em favor da autora/agravada é reversível, sendo possível a regular cobrança do débito e o corte do fornecimento de energia elétrica, caso a sentença seja favorável ao agravante. Nesse contexto, deve ser garantido à consumidora, ora Agravada, o direito de reclamar a legalidade da cobrança, sem que sofra os efeitos da mora. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente desta 3a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. DÉBITO NÃO CONSOLIDADO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. MEDIDA REVERSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Por haver divergências quanto à violação do lacre do medidor de leitura de energia elétrica, não se mostra razoável a cobrança de débito de elevado valor quando a dívida ainda não está consolidada. 2. Deve ser garantido ao usuário o direito de reclamar o débito resultante do consumo de energia elétrica, sem que sofra com os efeitos da mora. Enquanto se discute a legalidade da cobrança, não é lídimo que haja restrição creditícia sobre o seu nome. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1019155, 07012709020168070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2017, publicado no DJE: 1/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de março de 2022 10:05:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora